Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001442-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
AGRAVADO: MTSUL CONSTRUCOES LTDA., BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 1000446-11.2022.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI, contra a decisão que, na Ação Cautelar de Sustação de Protesto, ajuizada em desfavor de MTSUL Construções Ltda. e Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a sustação do protesto realizado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, da Duplicata Mercantil no valor de R$ 746.992,41, apontada pelo banco requerido mediante endosso mandato, que tem como credor a requerida MTSUL Construções Ltda.
A agravante sustenta, em síntese, que o título cambial levado a protesto não tem lastro.
Aduz que a única relação jurídica que possuiu com a agravada MTSUL, foi um contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica e subempreitada, no valor de R$ 770.190,00, que foi rescindido em razão da não prestação dos serviços.
Afirma que cabia a instituição financeira verificar a licitude do título e a existência de vínculo jurídico, porquanto deve responder solidariamente.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto referido.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para sustar o protesto realizado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, da Duplicata Mercantil para indicação, no valor de R$ 746.992,41, apontada pelo requerido agravado Banco Bradesco S.A., mediante endosso mandato, que tem como credor a requerida MTSUL Construções Ltda.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)